Tribunal: TJMT
Processo: 1086130-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086130-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), NALZITA PAIXAO MARTINS - CPF: 104.443.601-82 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública aposentada, condenando o ente público ao pagamento retroativo de abono de permanência no período de fevereiro de 2020 a abril de 2022. A parte autora alegou ter preenchido os requisitos para aposentadoria especial em abril de 2012 e permanecido em atividade até março de 2023, pleiteando o pagamento da verba respectiva. A sentença reconheceu que o direito ao abono nasce com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, fixando o termo inicial em 15 de fevereiro de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito ao abono de permanência depende de prévio requerimento administrativo; (
ii
) estabelecer a natureza jurídica do abono de permanência e a incidência de reflexos e descontos legais sobre a verba devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao abono de permanência se constitui
no momento em que
o servidor preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em
atividade, sendo esta opção caracterizada pela continuidade do serviço, e não pela formulação de requerimento administrativo.

O requerimento administrativo constitui mera comunicação à Administração Pública e não representa condição para a constituição do direito ao benefício.

A própria Administração reconheceu, por meio de simulação, o implemento dos requisitos pela autora em 15 de fevereiro de 2020, sendo devido o abono desde então até o início do pagamento administrativo.

O abono de permanência possui natureza jurídica remuneratória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sob os Temas 424 e 1233 dos recursos repetitivos.

Sendo verba remuneratória, o abono de permanência integra a base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina (13o salário).

Sobre o montante apurado devem incidir os descontos legais referentes ao Imposto de Renda e à contribuição previdenciária, conforme a legislação vigente em cada competência.

Valores já pagos administrativamente a título de abono de permanência devem ser compensados para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O direito ao abono de permanência nasce com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária e a continuidade do exercício funcional, prescindindo de requerimento administrativo.

O abono de permanência possui natureza jurídica remuneratória e integra a base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina.

Sobre os valores do abono de permanência incidem os descontos legais relativos ao Imposto de Renda e à contribuição previdenciária.

Valores pagos administrativamente devem ser compensados do total apurado na fase de execução.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ID 295493874)
em face da r. sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 295493872), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada por
NALZITA PAIXAO MARTINS
.

A demanda originária, consubstanciada na Petição Inicial (ID 295493850), foi proposta pela servidora pública municipal aposentada, Sra.
Nalzita
Paixão Martins, que desempenhou a função de Enfermeira, visando à condenação do ente público e do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá (CUIABÁ PREV) ao pagamento retroativo do abono de permanência.

Sustentou a autora ter implementado os requisitos para a aposentadoria especial em abril de 2012, permanecendo, contudo, em atividade até março de 2023, fazendo jus ao recebimento da referida verba pelo período de dez anos, deduzidos os valores abarcados pela prescrição quinquenal.

Em sua peça de Contestação (ID 295493864), o Município de Cuiabá arguiu, em sede preliminar, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

No mérito, defendeu a improcedência do pleito, sob o argumento de que a servidora somente implementou os requisitos para o benefício em 15 de fevereiro de 2020, e que a percepção do abono de permanência depende de expresso requerimento administrativo, o qual foi formalizado apenas em 04 de abril de 2022.

Após a apresentação de Impugnação à Contestação (ID 295493871), sobreveio a sentença de mérito (ID 295493872), que acolheu parcialmente a pretensão autoral.

O juízo
a quo
reconheceu que o direito ao abono de permanência nasce com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo, e, com base na simulação de abono de permanência apresentada pelo próprio ente público (ID 295493866), fixou o termo inicial do benefício em 15 de fevereiro de 2020.

Por conseguinte, condenou os requeridos ao pagamento das parcelas compreendidas entre a referida data e abril de 2022, mês anterior ao início do pagamento administrativo.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso Inominado (ID 295493874), reiterando a tese de que o abono de permanência, por sua natureza, exige a manifestação expressa do servidor em permanecer na ativa, materializada pelo requerimento administrativo.

Afirma que, tendo a servidora formulado o pedido somente em abril de 2022, não há que se falar em pagamento retroativo.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pelo reconhecimento da natureza salarial da verba, com a consequente incidência de Imposto de Renda e contribuição previdenciária, bem como a compensação de valores eventualmente já adimplidos.

A recorrida apresentou Contrarrazões (ID 295493877), pugnando pela manutenção integral da sentença e pelo não provimento do recurso.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Da Admissibilidade do Recurso

O recurso interposto é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

O exame do mérito, portanto, impõe-se.

2.2. Do Mérito Recursal

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o termo inicial do direito ao abono de permanência e a natureza jurídica de tal verba, com os seus consectários legais.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença merece ser reformada, ainda que em parte, assistindo razão ao recorrente em um de seus argumentos subsidiários, conforme passo a expor de maneira pormenorizada.

2.3. Da Prescindibilidade de Requerimento Administrativo para a Constituição do Direito ao Abono de Permanência

O principal argumento do recorrente, no qual se funda o seu pedido de reforma total da sentença, é a suposta necessidade de requerimento administrativo como marco para a constituição do direito ao abono de permanência.

Sustenta o ente municipal que, por se tratar de uma "opção" do servidor, o direito somente se materializaria a partir da manifestação formal de vontade.

Tal tese, contudo, não encontra amparo na ordem constitucional e na mais abalizada interpretação jurisprudencial sobre o tema.

O abono de permanência, instituído pela Emenda Constitucional n.o 41/2003 e atualmente previsto no artigo 40, § 19, da Constituição da República, é um incentivo de índole pecuniária concedido ao servidor público que, mesmo tendo preenchido todos os requisitos para a aposentadoria voluntária, opta por continuar em serviço.

A norma constitucional estabelece, de forma clara, dois requisitos cumulativos para a percepção do benefício:
(i)
o implemento das exigências para a aposentadoria voluntária; e
(
ii
)
a opção do servidor por permanecer em atividade.

A controvérsia reside, justamente, na interpretação do que constitui essa "opção". Para o recorrente, trata-se de ato formal e expresso.

Para este julgador, contudo, a "opção" é um estado de fato, que se manifesta pela simples e inequívoca continuidade do exercício das funções públicas após a aquisição do direito à inativação.

O requerimento administrativo, nesse contexto, assume a natureza de mero ato de comunicação à Administração, com o fito de dar início ao pagamento da verba, não se confundindo com o fato gerador do direito em si.

O direito ao abono de permanência é um direito subjetivo do servidor, que se incorpora ao seu patrimônio jurídico no exato momento em que as condições constitucionais são preenchidas.

Condicionar o nascimento desse direito a um ato administrativo posterior seria subverter a lógica do instituto e impor ao servidor um ônus não previsto pelo legislador constituinte derivado, além de permitir que a própria Administração se beneficie de sua eventual inércia ou da desinformação do servidor.

Corretamente, o juízo sentenciante, com amparo em jurisprudência consolidada, inclusive do Supremo Tribunal Federal, assentou que o termo inicial do benefício coincide com a data de preenchimento dos requisitos para a aposentadoria.

No caso concreto, a própria Administração Municipal, por meio da Simulação de Abono Permanência (ID 295493866), atestou que a recorrida implementou as condições para a aposentadoria em
15 de fevereiro de 2020
.

A permanência da servidora em suas funções a partir dessa data, fato incontroverso, materializa a sua opção por continuar na ativa, fazendo nascer, a partir de então, o seu direito à percepção do abono.

Portanto, a sentença vergastada, neste ponto, não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida a condenação ao pagamento retroativo do abono de permanência a contar de 15 de fevereiro de 2020 até abril de 2022, período anterior ao início do pagamento na via administrativa.

2.4. Da Natureza Jurídica Remuneratória do Abono de Permanência e seus Consectários

O recorrente postula, subsidiariamente, que, em caso de manutenção da condenação, seja reconhecida a natureza salarial da verba, com a incidência dos descontos legais e seus reflexos em outras parcelas remuneratórias.

Neste particular, entendo que a pretensão recursal merece acolhida.

A sentença de primeiro grau, embora tenha corretamente condenado o ente público ao pagamento do abono, foi silente quanto à sua natureza jurídica e aos seus efeitos reflexos.

O abono de permanência não possui caráter indenizatório.

Não se trata de uma reparação por
dano
ou prejuízo sofrido pelo servidor. Ao revés, consubstancia-se em um estímulo pecuniário, uma vantagem patrimonial concedida como contraprestação direta pela continuidade do trabalho, quando o servidor já poderia estar na inatividade.

Sua natureza é, portanto, inequivocamente remuneratória, pois acresce ao patrimônio do servidor de forma regular e contínua enquanto ele se mantiver em atividade, em decorrência do vínculo laboral.

A questão, de elevada relevância e com ampla repercussão no âmbito da Administração Pública, foi definitivamente pacificada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos.

A Primeira Seção daquela Corte, ao analisar os Temas 424 e 1233, firmou tese vinculante no sentido de que o abono de permanência ostenta natureza remuneratória, devendo, por conseguinte, integrar a base de cálculo de outras verbas que incidem sobre a remuneração do servidor, como o adicional de férias e a gratificação natalina.

Cumpre transcrever, pela sua clareza e força vinculante, as ementas dos julgados paradigmáticos que sedimentaram tal entendimento, julgados em 11 de junho de 2025:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.

O abono de permanência constitui estímulo pecuniário à permanência na ativa do servidor público que já reuniu as condições legais para se aposentar voluntariamente, sendo pago até o implemento dos requisitos para a aposentadoria compulsória, correspondente, no máximo, ao montante da contribuição previdenciária por ele devida.

Conforme entendimento firmando em sede de recurso especial submetido à sistemática repetitiva, o abono de permanência ostenta natureza remuneratória, porquanto se incorpora ao conjunto de vantagens percebidas pelo servidor em razão do exercício do cargo, sendo
pago de forma regular enquanto a atividade laboral for mantida - vale dizer, como contraprestação/retribuição pelo trabalho -, sem denotar reparação ou recomposição patrimoniais. O valor correspondente a tal benefício integra permanentemente a remuneração do servidor enquanto perdurar a relação de trabalho.

Dessa forma o cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina deve observar, por expressa previsão legal, a remuneração percebida pelo servidor público.

O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13o salário).

Recurso especial provido, sob o rito dos recursos repetitivos.
(REsp 1993530/RS, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/6/2025,
DJe
de 17/6/2025) (Tema 424/STJ)

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA.

O abono de permanência constitui estímulo pecuniário à permanência na ativa do servidor público que já reuniu as condições legais para se aposentar voluntariamente, sendo pago até o implemento dos requisitos para a aposentadoria compulsória, correspondente, no máximo, ao montante da contribuição previdenciária por ele devida.

A jurisprudência desta Corte Superior, consolidada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1233), firmou-se no sentido de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, integrando o conceito de remuneração do servidor público.

Sendo o adicional de férias e a gratificação natalina calculados com base na remuneração do servidor, o valor percebido a título de abono de permanência deve, necessariamente, integrar a base de cálculo de tais vantagens.

Recurso especial provido, sob o rito dos recursos repetitivos.
(REsp 2055836/PR, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/6/2025,
DJe
de 17/6/2025) (Tema 1233/STJ)

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para que, na fase de liquidação, o montante devido a título de abono de permanência seja acrescido dos reflexos proporcionais sobre o terço constitucional de férias e a gratificação natalina, e para que sobre o valor total apurado incidam os descontos fiscais e previdenciários legalmente previstos, em estrita observância à tese firmada em sede de recurso repetitivo.

2.5. Da Compensação de Valores

Por fim, no que tange ao pedido de compensação de valores já quitados administrativamente a mesmo título, trata-se de medida que decorre da própria lógica do
sistema jurídico, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

A r. sentença já determinou a dedução de "eventuais valores pagos administrativamente", o que se mostra acertado.

Apenas para que não pairem dúvidas, reafirmo que todos os valores pagos pela Administração Pública à recorrida a título de abono de permanência, dentro do período objeto da condenação, deverão ser devidamente abatidos do montante a ser executado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea 'b', do Código de Processo Civil, e com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
reformar em parte
a r. sentença proferida no ID 295493872, o fazendo nos seguintes termos:

a)
Para
declarar
, de forma expressa, a
natureza remuneratória
da verba devida a título de abono de permanência, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 424 e 1233;

b)
Para
determinar
que, sobre os valores do abono de permanência relativos ao período da condenação (15/02/2020 a abril de 2022), incidam os
reflexos proporcionais sobre o terço constitucional de férias e a gratificação natalina (13o salário)
;

c)
Para
determinar
que, sobre o montante total apurado (principal + reflexos), sejam realizados os
descontos obrigatórios
a título de Imposto de Renda e contribuição previdenciária, conforme a legislação de regência à época de cada competência.

Mantenho, no mais, a r. sentença
em todos os seus termos, inclusive no que tange ao reconhecimento do direito da autora, ao termo inicial do benefício, aos critérios de juros e correção monetária, e à dedução de valores já pagos administrativamente.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025